Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-02.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000913-02.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA MATIAS - CPF: 024.664.831-73 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CORDEIRO LAGE - CPF: 037.591.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE CADOR (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 555.756.259-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,

DO CP) –
1. ABSOLVIÇÃO
–
1.1.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
1.2.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – TESE NÃO ACOLHIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPP –
2.

REPARAÇÃO DE DANOS

– QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

– PROCEDÊNCIA –
3.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE –

CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

Nos termos do art.
158-A do CPP – incluído pelo
Pacote Anticrime
– considera-se cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes
.

- A falta de placa na motocicleta apreendida não representa quebra de cadeia de custódia, pois a origem espúria do bem, que se encontrava com restrição de furto, foi verificada por intermédio da checagem do número de seu chassi, restando, portanto, caracterizada a materialidade do crime de Receptação;

1.2.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas e a apreensão, com o apelante da motocicleta furtada, deixam evidente que ele
adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.

Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida;

2.
A
condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, IV do CPP, conclama, no mínimo, a existência de pedido formal nesse sentido, de modo, a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria;

3.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Leandro Oliveira Matias
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
26 dias-multa
, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de reparação à vítima
, pela autoria do crime de
Receptação simples
previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Inconformado, busca neste recurso:
I)

absolvição
, quer seja pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, duvidosa devido à quebra da cadeia de custódia, quer seja em virtude da falta do elemento subjetivo do tipo, pois desconhecia a origem ilícita da motocicleta que conduzia;
II)
o
afastamento da obrigação
de indenizar a vítima;
III)

a isenção das custas
processuais (fls. 558/572).

Contrarrazões
de fls. 592/614 do MP de 1o grau em que pugna o
desprovimento
do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento parcial
do recurso, excluída a reparação de dano à vítima (fls. 621/626):

“Apelação criminal – Receptação – 1. Pleito de Absolvição – Irresignação defensiva quanto a condenação pelo crime de receptação – A defesa pontua que houve quebra da cadeia de custódia, não havendo prova da materialidade do delito – Argumenta que a motocicleta apreendida com o apelante estava sem placa, razão pela qual não haveria como identificá-la como sendo a motocicleta que havia sido furtada da vítima Remilson José – Sem razão – Mesmo sem a placa, a motocicleta foi identificada pelo número do chassi – Extrato da consulta veicular que foi acostado aos autos – Policial Militar que corroborou a materialidade delitiva, ao ser ouvido em Juízo – Materialidade comprovada – A defesa sustenta que embora o réu estivesse com o objeto furtado (motocicleta), não sabia que era proveniente de crime – Improcedência – A versão apresentada pelo apelante está isolada nos autos – Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos – O desconhecimento da origem ilícita do bem, por ser tese excludente de tipicidade (erro de tipo), deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso – É de fácil constatação o histórico dos veículos automotores, sendo razoável que se exija que o comprador adote as medidas necessárias para conhecer a origem do bem – Réu que não demonstrou nenhum indicativo da suposta posse de boa-fé do veículo. 2. Da indenização fixada a título de reparação de danos – A defesa pugna pelo afastamento da condenação a título de danos materiais/morais – Alega que não houve contraditório em relação à matéria – Com razão – No que se refere aos danos materiais/morais, não houve contraditório acerca da matéria – Promotor de Justiça que na denúncia e nas alegações finais não postulou pela fixação de indenização à vítima – Na fase judicial inexistem provas a respeito de eventuais danos materiais/morais sofridos pela vítima – Não havendo contraditório acerca da matéria, o afastamento da indenização fixada é medida de rigor – Precedentes - 3.Gratuidade da justiça – Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 16h17min. do dia 1 de fevereiro de 2022, na via pública da cidade de Primavera do Leste/MT,
Leandro Oliveira Matias
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu a motocicleta da marca HONDA, modelo XLR, cor preta, sem placa, Chassi n. 9C2JD17201R011017, que sabia ser produto de crime, pois subtraída da vítima
Remilson José de Souza
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença o condenando pela prática do crime de Receptação simples (art. 180,
caput
, do CP), nos moldes postos no relatório.

Inconformado,
Leandro
busca nesta instância revisora:
I)
absolvição, quer seja pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, duvidosa devido à quebra da cadeia de custódia, quer seja em virtude da falta do elemento subjetivo do tipo, pois desconhecia a origem ilícita da motocicleta que conduzia;
II)
o afastamento da obrigação de indenizar a vítima;
III)
a isenção das custas processuais (fls. 558/572).

I –
Pois bem, no que concerne ao pleito absolutório, razão não lhe assiste. Vejamos.

Nos termos do art.
158-A do CPP – incluído pelo Pacote Anticrime –, considera-se cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes
.

Já os dispositivos subsequentes, especificamente do art. 158-B até o art. 158-F, descrevem as etapas para o recolhimento e acondicionamentos de tais vestígios a fim de garantir sua inviolabilidade e idoneidade.

Especificamente no caso em exame, o apelante sustenta que houve quebra da cadeia de custódia porque a motocicleta apreendida em sua posse estava sem placas, o que, a seu ver, impediria qualquer identificação do veículo e, via de consequência, classificação dele como produto de crime patrimonial.

Ocorre que as placas não são as únicas formas de identificação de um veículo, entre outras, existe o número do chassi, que foi, justamente o utilizado na hipótese em comento.

Tanto é verdade, que no Boletim de ocorrência de fls. 8/10 consta que
Leandro
foi preso conduzindo
“UMA MOTOCICLETA MODELO XLR 125 ES N. CHASSI: 9C2JD17201R011017”
. Já no termo de checagem de fl. 40, gerado no momento da abordagem do apelante e repito, feito a partir do número do chassi da moto apreendida, constam os demais dados do veículo, inclusive, o fato de ser objeto de crime contra o patrimônio.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo da defesa visando desconstituir a materialidade delitiva e, via de consequência desentranhar os documentos que compõem o ato de prisão em flagrante e absolver o apelante, constata-se que a tese de quebra de cadeia de custodia não comporta acolhida
.

Aliás, conquanto
Leandro
prossiga tentando incutir dúvidas acerca a ocorrência do crime antecedente (furto da motocicleta), tal argumento é inverossímil, pois, além de no sistema da polícia o veículo constar como subtraído, ouvido em ambas as fases da persecução penal, seu proprietário
Emilson José de Souza
, confirmou que teve sua motocicleta furtada há aproximadamente 5 anos e, embora tenha registrado a ocorrência, só teve notícias do bem após a prisão do apelante.

De igual modo, inexistem dúvidas de que
Leandro
conhecesse a origem espúria da motocicleta que conduzia,
pois, embora ao ser inquirido em ambas as fases da persecução penal tenha negado a autoria delitiva, buscando justificar a posse da
res furtiva
ora afirmando que a comprou de um indivíduo chamado
Elizandro
(pessoa que não identificou plenamente ou arrolou como testemunha), o qual lhe garantiu que tratar-se de bem lícito, tamanha boa fé não é crível.

Ora, notório que alguém que adquire uma motocicleta sem documentação e sem fazer qualquer checagem no Detran, tem plena ciência da procedência ilícita do produto; algumas situações são tão obvias que, literalmente, “falam por si”.

Quanto ao tema, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...).
No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstraram o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem, especialmente a ausência de documentos
e a sua dedicação ao cometimento de crimes, tornando impossível tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. (...)”. (TJMT. N.U 0007570-18.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Ademais, deve ser considerado, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...).
Em conformidade com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe ao réu comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva
(...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 157309/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva. Data do julgamento: 03/02/2016. Data da publicação/Fonte: DJE 17/02/2016). Destaquei.

Se não bastasse, há os depoimentos, em juízo dos policiais
Diego Cordeiro Lage
e
Glauciney Cezar do Nascimento
, esclarecendo que no momento da abordagem o apelante estava conduzindo uma motocicleta de procedência ilícita (CD-R de fl. 191).

Em arremate, consigna-se que a apreensão do bem subtraído na posse do agente, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem sob sua posse, ou seja, que o adquirira de outra pessoa, pela quantia mencionada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, nem justificou porque não o fez.

Confira-se o julgado que abaixo se colaciona:

“(...).
No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
. (...) ”. (TJMT. N.U 0007570-18.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

No contexto apresentado, é notório que o apelante conduzia motocicleta que sabia ser produto de crime, não havendo, também por este motivo acolher seu pleito absolutório.

Por fim, necessário esclarecer que, ao contrário do que entendido pelo apelante o verbo
conduzir
integra o preceito primário do crime de Receptação, uma vez previsto no art. 180,
in verbis
:

“
Art. 180.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

II
– Prosseguindo, tem-se que
Leandro
também pretende a
extirpação de
sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação à vítima
.

É sabido que a Lei n. 11.719/08, ao alterar o art. 387, IV, do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil no âmbito penal. No entanto, tal reparação não é automática, pois, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, firmaram o posicionamento de que ela deve ser expressamente requerida pelas partes, de modo a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A guisa de ilustração, confira-se o teor do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020).

Especificamente na hipótese dos autos não houve pedido neste sentido, ou seja, o magistrado a fixou
ex officio
, de modo, que, via de consequência, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
situação que impõe seja afastada a aludida obrigação de indenizar
.

III
–
Por fim, consigno que o pedido de isenção de custas processuais formulado por ambos os apelantes não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

IV
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este recurso de Apelação criminal mantendo a condenação do apelante pela autoria do crime de Receptação simples (art. 180 do CP), porém,
isentando-o da obrigação de indenizar a vítima
, pois, imposta de ofício pelo magistrado
a quo
, em franca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022